Tribunal: TJSP
Processo: 1004914-91.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE - PLANO DE SAÚDE – CONTRATO EMPRESARIAL - RESCISÃO – COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS A DENÚNCIA UNILATERAL DO CONTRATO - CLÁUSULA QUE VIOLA O DIREITO À LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – DECISÃO EXARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, TRANSITADA EM JULGADO E COM EFEITO ERGA OMNES – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.